Tribunal: TJES
Processo: 5009894-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009894-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WAGNER BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009894-38.2023.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: WAGNER BATISTA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE: DRA.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO SUBSIDIO. SENTENÇA MANTIDA
.

1 – Síntese da Demanda:
Alega o autor ser Policial Militar e que em 19 de abril de 2018 foi matriculado no curso de Aperfeiçoamento CAO 2018 na modalidade presencial em Cariacica-ES e que o curso teve início em 16/08/2018. Sustenta que em 16/08/2018 foi determinado que o autor se apresentasse na sua organização militar de origem, em Colatina-ES, a partir de 20/08/2018. Afirma não ter recebido ajuda de custo. Requer o recebimento da indenização de ajuda de custo em razão do deslocamento à Academia da Policia Militar e em razão da segunda movimentação quando retornou a Colatina-ES, conforme prevê Lei Estadual 2701/72.
2- Tese do Recorrente
: A empresa Recorrente interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese, que o Ato Administrativo trata-se de ato de adição que não enseja ajuda de custo e que a base de cálculo da ajuda de custa deve ser calculada sobre o soldo, pugnando ao final pela improcedência da r. sentença de piso.
3- Tese do Recorrido
:
O Recorrido em contrarrazões sustenta, em síntese, que a movimentação do autor não foi por interesse próprio, vez que foi convocado para realizar o curso, ou seja, se deu por necessidade do serviço e que a Lei Estadual prevê ajuda de custo para o caso em questão, ainda sustenta que a base de cálculo para concessão da ajuda de custo deve ser o subsídio, requer a manutenção da r. sentença de piso.
4 – SENTENÇA:
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, Julgo PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o requerido no pagamento ao requerente da indenização de ajuda de custo referente a matrícula e conclusão no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO, ocorrida no ano de 2018, bem como ajuda de custo referente a sua movimentação para Colatina, sendo todas no valor integral e calculadas sobre o subsídio à época da transferência/movimentação, acrescida de juros de mora ( a partir da citação) e atualização monetária ( desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis a Fazenda Pública. Via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”
5- Fundamentação:
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Pois bem, inquestionável o direito ao recebimento da verba indenizatória. VERSAM OS ARTIGOS 38, 39 , 40 e 41 DA LEI 2.701/72: “Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido,
matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso
, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede. Parágrafo único - A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento. [...] Art. 39 - O PM terá direito à ajuda de custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente como seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do artigo 39 desta lei. [...] Art. 40 - A ajuda de custo devida ao policial militar será igual. I – ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente; II – a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente. ª[...] Art. 41 -
Art. 41
- Não terá direito à ajuda de custo o policial militar: ... III – designado por Escola, Centro de Instrução ou Curso com
duração igual ou inferior a trinta dias
.” Resta claro, bem como asseverou a r. sentença de piso, que houve mudança de domicílio passível de ajuda de custo, pois além da mudança de domicílio, o autor foi designado a realizar o curso que durou mais de trinta dias.
Resta ponderar se a base de cálculo seria o soldo de referência ou subsídio, pois bem, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar 420/2007, que assim dispõe:
“Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. § 1º O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV. (Nova redação dada pela Lei Complementar 747/2013) § 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio
”. Ora, a lei estadual que previu a base de cálculo para a ajuda de custo é anterior a Lei Complementar 420/07 cujos dispositivos se encontram acima transcritos. Neste contexto, tenho que é inconteste que o autor não recebe mais o soldo, mas sim o subsídio, sendo esta a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei. Não há lógica em o militar auferir remuneração por subsídio e receber gratificação calculada sobre o soldo, se esta não mais é a sua forma de remuneração. Esclareço que o E. TJ/ES já teve a oportunidade de enfrentar questão análoga, ao decidir de forma reiterada que “
a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022). Desta forma, entendo que assiste razão ao autor em sua pretensão, fazendo jus ao pagamento das ajudas de custo calculadas sobre o subsídio ao invés do soldo. Por todo o exposto, não há motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Deixa-se de condenar o Estado em custas, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEXEIRA LOPES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)